Tribunal: TJSP
Processo: 1500257-73.2018.8.26.0695
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-01
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Apelação. Furto, incêndio e dano praticados no interior de uma delegacia de polícia. Alegada nulidade por cerceamento de defesa. Ocorrência. Testemunhas que fazem menção à existência de uma gravação realizada pelas câmeras municipais, através das quais foi possível identificar o acusado. Gravação não juntada aos autos. Vídeos assistidos apenas pela delegada de polícia e investigadores, sem acesso

Ementa:
Apelação. Furto, incêndio e dano praticados no interior de uma delegacia de polícia. Alegada nulidade por cerceamento de defesa. Ocorrência. Testemunhas que fazem menção à existência de uma gravação realizada pelas câmeras municipais, através das quais foi possível identificar o acusado. Gravação não juntada aos autos. Vídeos assistidos apenas pela delegada de polícia e investigadores, sem acesso à defesa. Prova de grande relevância, utilizada para fundamentar a sentença condenatória. Inadmissibilidade de provas ocultas, mantidas apenas pelo Estado-acusação. Ofensa à ampla defesa e contraditório. Nulidade reconhecida. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000053095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500257-73.2018.8.26.0695, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é apelante ELI
KENEDY DA SILVA LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a preliminar
para declarar a nulidade da sentença de fls. 269/278, com fundamento no art. 564, IV,
do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500257-73.2018.8.26.0695 -Voto no
2
Apelação criminal no 1500257-73.2018.8.26.0695
Comarca: Nazaré Paulista
Apelante: Eli Kenedy da Silva Lima
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 21.191
Apelação. Furto, incêndio e dano praticados no interior de uma
delegacia de polícia. Alegada nulidade por cerceamento de defesa.
Ocorrência. Testemunhas que fazem menção à existência de uma
gravação realizada pelas câmeras municipais, através das quais foi
possível identificar o acusado. Gravação não juntada aos autos.
Vídeos assistidos apenas pela delegada de polícia e investigadores,
sem acesso à defesa. Prova de grande relevância, utilizada para
fundamentar a sentença condenatória. Inadmissibilidade de provas
ocultas, mantidas apenas pelo Estado-acusação. Ofensa à ampla
defesa e contraditório. Nulidade reconhecida. Apelo provido.
Pela sentença de fls. 269/278, proferida em
02/07/2019, pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Leonardo Manso Vicentin,
da Vara Única da Comarca de Nazará Paulista, ELI KENEDY DA
SILVA LIMA foi condenado às penas de 9 anos e 11 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 28 dias-multa,
dando-o como incurso no art. 155, § 4°, I; art. 250, § 1°, alínea b; e art.
163, parágrafo único, III, todos do Código Penal.
Irresignada, a defensoria do réu, maneja
recurso de apelação alegando, preliminarmente, cerceamento de
defesa, por valoração de prova não juntada aos autos. No mérito,
sustenta fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer a redução da
pena imposta (fls. 312/321).
O Ministério Público se bateu pelo acerto do
decisum (fls. 326/334) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500257-73.2018.8.26.0695 -Voto no
3
improvimento do apelo (fls. 348/354).
É o relatório.
A preliminar merece acolhida.
Segundo consta, em 09/08/2018, durante a
madrugada, o acusado se dirigiu à delegacia de polícia de Nazaré
Paulista e, mediante arrombamento da porta, subtraiu munições,
drogas, coletes balísticos e uma cartucheira, que se encontravam
armazenados na delegacia.
Ademais, antes de deixar o local, causou
incêndio no imóvel, colocando em risco o patrimônio alheio.
Por
fim,
danificou
patrimônio
público,
consistente em arquivos, prontuários e inquéritos policiais havidos na
delegacia.
Conforme
se
verifica
dos
depoimentos
prestados pela Delegada de Polícia e também pelos investigadores da
polícia civil, todos fazem referência à existência de uma gravação
realizada pelas câmeras do município de Nazaré Paulista, através das
quais foi possível, supostamente, identificar as características físicas
do acusado e as vestimentas utilizadas no dia dos fatos.
Ademais, a própria sentença condenatória faz
menção às imagens das câmeras de segurança municipais, utilizando-
as como elemento de convicção.
Entretanto, por razão desconhecida, tais
gravações não foram, em momento algum, acostadas aos autos das
investigações ou do processo criminal. Assim como não se encontram
acostadas ao apenso de prisão de preventiva.
Ainda, também não se realizou laudo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500257-73.2018.8.26.0695 -Voto no
4
degravação de tais imagens, extraindo-se fotos das mesmas, como é
de costume, facilitando o manuseio do conteúdo.
Em suma, absolutamente nenhuma imagem
das câmeras de segurança foi juntada ao presente processo.
Contudo, tais gravações foram amplamente
mencionadas pelas testemunhas, sendo valoradas negativamente
pelo juiz sentenciante, servindo como prova em desfavor do acusado.
Ora, ao não se juntar aos autos prova de tão
grande relevância, fica a defesa impedida de manifestar-se sobre a
mesma, não possuindo elementos aptos a contrariar as versões
apresentadas pelas testemunhas.
Trata-se, na prática, de “prova oculta”, à qual
tiveram acesso apenas a Delegada de Polícia e os respectivos
investigadores responsáveis pela apuração do caso.
Frise-se, não se trata de prova de somenos
importância, ao contrário, é o elemento de prova responsável pela
conclusão condenatória, posto ter sido, através de tais gravações, que
os investigadores lograram identificar o apelante.
Não nos parece razoável admitir que a prova
mais relevante do caso tenha sido mantida longe dos autos, sem
acesso à defesa, sendo de uso exclusivo das autoridades policiais.
O amplo exercício do direito de defesa garante
ao acusado amplo acesso a todos os elementos de informação, para
que, assim, possa se manifestar sobre os mesmos. Trata-se,
claramente, da concretização do contraditório, não sendo lícito ao
Estado-acusação manter para si as provas utilizadas para
fundamentar a condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500257-73.2018.8.26.0695 -Voto no
5
Sobre o tema já nos manifestamos:
Significa dizer que a toda alegação fática ou
apresentação de prova, feita no processo por
uma das partes, tem a outra, adversária, o
direito de se manifestar, havendo um perfeito
equilíbrio
na
relação
estabelecida
pela
pretensão punitiva do Estado em confronto com
o direito à liberdade e à manutenção do estado
de inocência do acusado (art. 5o, LV, CF).
(Curso de Direito Processual Penal, Forense,
15a ed., p. 86).
No caso em tela, conforme já apontado
alhures, ficou a defesa impedida de se manifestar sobre a suposta
gravação realizada pelas câmeras de segurança do município de
Nazaré Paulista, uma vez que as mesmas foram disponibilizadas
apenas à autoridade policial.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho a
preliminar para declarar a nulidade da sentença de fls. 269/278, com
fundamento no art. 564, IV, do Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator